Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700177-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SARAH NUBIA BRAGA SATHLER IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, objetivando a permanência no cargo público de Pedagogo – Orientador Educacional da Carreira de Magistério Público do DF, mediante a apresentação de certificado de conclusão do curso superior. Narra a impetrante que, ao tomar posse em 29/05/19, não efetuou a entrega do diploma por entraves burocráticos, uma vez que o curso ministrado pela instituição de ensino que cursou – Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz – FACIBRA –, cujo registro do diploma ficou a cargo da Universidade Iguaçu – UNIG, foi descredenciado pelo Ministério da Educação e Cultura. Não obstante, apresentou o certificado de conclusão bem como o histórico escolar, dando ciência à Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos que lhe encaminhou, em dezembro de 2019, memorando exigindo a apresentação da documentação pendente para fins de regularização da situação funcional, até 16/01/20, sob pena de anulação do ato de posse. Alega excesso de formalismo o óbice à manutenção no cargo, porque comprovou ser habilitada para exercê-lo, mediante certificado de conclusão e que o descredenciamento da faculdade é temporário e constitui fato superveniente, ocorrido após a conclusão do curso superior. Aponta violação à segurança jurídica e à confiança ante o ato que a obrigue a apresentar documento probatório que pode ser substituído por outro semelhante, nos termos da Lei 13.726/18, art. 3o, § 1o, assinalando seu receio em ser exonerada. Requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora considere os documentos apresentados como aptos a comprovar o requisito de habilitação profissional exigido pelo edital do certame, consolidando sua posse no cargo. 2. Em princípio, não estão configurados o periculum in mora nem o fumus boni juris necessários para a liminar. O risco que a justifica deve ser objetivo. O simples temor subjetivo a tanto não se presta. Eventual desligamento da impetrante do cargo que ocupa haverá de ser precedido do devido processo legal administrativo, ao longo do qual poderá exercer a ampla defesa dos seus direitos. Não há sequer notícia de instauração do processo pela Administração. Por outro lado, o caso presente é distinto de outros tantos conhecidos da Corte nos quais o candidato aprovado é autorizado a tomar posse apenas com o certificado de conclusão do curso superior, considerando a iminência da expedição do respectivo diploma. Aqui, a impetrante foi empossada apenas com o certificado e, sete meses após a posse – lapso temporal considerável -, convocada pela Administração para apresentar o diploma exigido pelo edital, documento que, no entanto, não foi e dificilmente será expedido, uma vez que a instituição de ensino que cursou foi descredenciada pelo MEC. Em caso análogo, decidiu o Conselho Especial do TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO NÃO CREDENCIADO PELO MEC. NULIDADE DA INVESTIDURA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em nulidade quando plenamente garantidos o contraditório e a ampla defesa e ausente demonstração de prejuízo concreto. A ausência de requisito essencial para a posse em cargo público previsto no edital, a exemplo de apresentação de diploma de curso superior credenciado pelo MEC, configura vício insanável, que determina a anulação dos atos de nomeação e posse. Segurança denegada. (Ac. 1216176, Des. Mario Machado, 2019). Destarte, também não se constata, em princípio, a aparência do bom direito. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para informações, e o DF para, querendo, ingressar no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I Brasília, 15 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR